Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-15.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801525-15.2022.8.14.0012

APELANTE: DEJANE FILOCREAO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ABONO DECORRENTE DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória ajuizada com o objetivo de afastar a incidência de Imposto de Renda retido na fonte sobre valores recebidos a título de abono decorrente de precatório do FUNDEF/FUNDEB. A agravante sustenta a natureza indenizatória da verba e requer o reconhecimento da não incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores pagos a servidores da educação a título de abono oriundo de precatório do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza indenizatória, apta a afastar a incidência do Imposto de Renda, ou natureza remuneratória, sujeita à tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o Imposto de Renda incide sobre renda e proventos de qualquer natureza, compreendidos como acréscimos patrimoniais decorrentes do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.

4.

Os valores distribuídos aos profissionais da educação a partir dos recursos do FUNDEF/FUNDEB constituem retribuição pecuniária vinculada ao trabalho desempenhado pelos servidores, possuindo natureza compensatória e remuneratória.

5.

A Lei Municipal nº 371/2021 de Cametá prevê expressamente o pagamento dos valores na forma de abono aos profissionais do magistério, mediante depósito em conta bancária vinculada ao salário do servidor.

6.

A ausência de incorporação do abono à remuneração permanente e sua não utilização como base de cálculo para outras vantagens não descaracterizam sua natureza de acréscimo patrimonial tributável.

7.

A agravante não demonstrou fundamento legal apto a afastar a incidência do Imposto de Renda sobre os valores recebidos, permanecendo hígida a retenção efetuada pelo ente municipal.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se consolidando no sentido da incidência do Imposto de Renda sobre verbas de mesma natureza decorrentes de rateio do FUNDEF/FUNDEB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores pagos a profissionais da educação a título de abono decorrente de precatório do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza remuneratória e configuram acréscimo patrimonial tributável.

2.

A incidência do Imposto de Renda independe da denominação atribuída à verba recebida pelo contribuinte.

3.

A não incorporação do abono à remuneração permanente do servidor não afasta sua sujeição ao Imposto de Renda quando caracterizado acréscimo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 43, 44 e 45; CPC, art. 1.021; Lei Municipal nº 371/2021 do Município de Cametá, arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Proc. nº 0802171-25.2022.814.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decisão monocrática, j. 08.11.2024; TJPA, Proc. nº 0801555-50.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, decisão monocrática, j. 22.11.2024; TJPA, Proc. nº 0801544-21.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, decisão monocrática, j. 28.11.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEJANE FILOCREAO DOS SANTOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a apelação interposta pela ora recorrente que manteve a sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que pretendia não incidência de Imposto de Renda retido na fonte sobre o abono do FUNDEF.

Em suas razões recursais, defende a agravante a natureza indenizatória do abono do FUNDEF, motivo pelo qual não deveria ocorrer a retenção na fonte do Imposto de renda pelo Município de Cametá.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a parte agravada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEJANE FILOCREAO DOS SANTOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento a apelação interposta pela ora recorrente que manteve a sentença que julgou improcedente a ação declaratória em que pretendia não incidência de Imposto de Renda retido na fonte sobre o abono do FUNDEF.

Em suas razões recursais, defende a agravante a natureza indenizatória do abono do FUNDEF, motivo pelo qual não deveria ocorrer a retenção na fonte do Imposto de renda pelo Município de Cametá.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a parte agravada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026